Tribunal: TJSP
Processo: 2317753-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão relativa à comprovação da ocorrência de perdas e danos com vista à fixação de quantia com base no dano presumido. Preclusão. Arts. 505 e 507 do CPC. Óbice processual. Recurso não provido.